Tribunal: TJMT
Processo: 0002946-50.2016.8.11.0050
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-12
Data de publicação: 2020-12-12

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002946-50.2016.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOHNNY SANCHES RUBIO (VÍTIMA), JHONATA ANDRADE ABREU - CPF: 036.282.731-10 (APELANTE), MARINALVA RAMOS RODRIGUES - CPF: 631.961.151-00 (ADVOGADO), MPEMT - CAMPO NOVO DO PARECIS (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – VEREDICTO CONDENATÓRIO – ART. 121, §2o, IV, DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE LAUDO PERICIAL COMPARATIVO DE BALÍSTICA – ALEGADA OFENSA À PLENITUDE DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – PROVA NÃO UTILIZADA EM PLENÁRIO PELA ACUSAÇÃO – PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO – PEDIDO SUCESSIVO – EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA – INVIABILIDADE – DECISÃO DO TRIBUNAL DO JURI COM BASE EM SUFICIENTE ACERVO PROBATÓRIO – DOSIMETRIA – RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO – IMPOSSIBILIDADE – REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL – SÚMULA 231 STJ – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A digressão acerca dessas premissas revela-se desnecessária, à medida que, da análise da ata de julgamento (Id 7631999 - fls. 01 a 08), vê-se que o laudo pericial não foi utilizado em plenário como prova da acusação, até mesmo porque o apelante é réu confesso e admitiu ter matado a vítima. Ademais, não há registro de qualquer reclamação ou protesto da parte interessada, o que se reveste de aptidão para gerar, de modo irrecusável, a preclusão de sua faculdade processual de arguir qualquer nulidade relativa porventura ocorrida

Coube ao Conselho de Sentença, constitucionalmente legítimo, decidir sobre a configuração ou não da qualificadora, a qual não se mostrou manifestamente antagônica à prova dos autos

Porquanto nos exatos termos da Súmula 231 do STJ a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

R E L A T Ó R I O

Nos autos da ação penal no 2946-50.2016.8.11.0050 (Código 83637) que tramitou pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT,
Jhonata Andrade Abreu
foi submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, sendo condenado por infringência ao disposto nos artigos 121, parágrafo 2o, inciso IV, do Código Penal, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 12 (doze) anos de reclusão, em regime inicial fechado. (Id. 7632051)

Não se conformando com os termos da sentença, a defesa interpôs recurso de apelação.

Em suas razões, pede inicialmente a nulidade da instrução criminal, para que se determine a realização de laudo balístico do projeto que vitimou Johnny e a arma apreendida com o apelante, submetendo-o a novo julgamento. (Id 7632065/7632066/7632067)

Alternativamente, requer o decote da qualificadora, pois a mesma consta somente na descrição da denúncia e, não restou provada durante a instrução para assim, fixar o regime semiaberto.

Requer ainda o afastamento da súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça e reconheça a atenuante da confissão.

Em resposta, o Ministério manifestou-se pelo desprovimento do recurso, para a sentença seja mantida incólume. (Id 7632070)

Nesta instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça João Batista de Almeida, manifestou-se pelo desprovimento do apelo, sintetizando o entendimento com a seguinte ementa: (Id 7874494)

“
Sumário
: Acusado condenado pelo Júri, nas penas do art. 121, §2o, inciso IV do Código Penal –
Inconformismo da defesa
– Nulidade da instrução criminal por ausência de laudo pericial de balística – Subsidiariamente, requer a desclassificação para homicídio simples, ante a ausência da qualificadora de recurso que dificulta a defesa da vítima, bem como requer o reconhecimento da confissão qualificada como atenuante, com consequente redução da pena abaixo do mínimo legal –
Preliminar arguida por esta Procuradoria
– Conversão do julgamento em diligência – Juntado laudo de exame de balística após as manifestações das partes – Superada a diligência, passo à análise do apelo – Alegações improcedentes – Preclusão temporal para arguição de nulidade relativa ocorrida antes da pronúncia – Decisão do Tribunal do Juri embasado em suficiente acervo probatório – Recurso que impossibilitou a defesa da vítima evidenciado – Princípio da Soberania dos Veredictos (art. 5o, XXXVIII, CF) – Confissão parcial não impõe o reconhecimento da atenuante – Confissão qualificada – Confissão com subsequente arguição de excludente de ilicitude, consubstanciada na legítima defesa – Súmula 231 do STJ impede a redução da pena abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria da pena –
Pelo desprovimento do recurso
.”

É o relatório.

À revisão.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de recurso de apelação, contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT.

Importa ressaltar que a materialidade e autoria do crime não foram objetos do presente recurso.

Explicita a denúncia,
in verbis
: (Id 7631662)

“ (...)
FATO 01

No dia 29 do julho do 2016, por Volta das 22h, na Avenida Olacyr Francisco do Moraes, próximo do Posto 10, nesta Cidade de Campo Novo do Parecis/MT, o denunciado
JHONATA ANDRADE ABREU
agindo dolosamente e impelido por animus necandi, matou a vítima Johnny Sanches Rubio, valendo-se de 01 (uma) arma de fogo, ocasionando-lhe os ferimentos descritos no Auto de Exame de Corpo do Delito e Mapa Topográfico para a Localização de Lesões de fls. 23/26—IP e demais documentos comprobatórios dos autos.

FATO 02

Desde o início do ano de 2016 até as 19h do dia 02 de agosto de 2016, o denunciado
JHONATA ANDRADE ABREU
portava arma de fogo de uso permitido, sendo uma pistola bereta TTA, modelo 950-B, calibre 6.35, numeração E60323 e I4 munições intactas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Narrativa dos fatos
.

Apurou-se que, em data não determinada, o denunciado adquiriu a pistola bereta TTA, modelo 950-B, calibre 6.35, numeracfioE60323, e passou a andar armado nesta cidade de Campo Novo do Parecis-MT.

Consta dos autos que a frutaria do denunciado teria sido furtada por duas vezes e o denunciado suspeitava que Johnny Sanches Rubio serial o autor dos furtos, motivo pelo qual resolveu elimina-lo.

Ao avistar a vítima, que se encontrava na Av. Olacyr Francisco de Moraes, próximo do Posto10, o denunciado dirigiu-se até ela e disparou diversas vezes em sua direção, provocando-lhe a morte

Conforme laudo pericial de fls. 23/25 e mapa topográfico de fls. 26, Verifica-se que os disparos atingiram a região lateral media do dorso esquerdo, provocaram uma ferida arredondada na região do quadrante superior do glúteo direito, além de causarem equimose na região bucinadora inferior direita da face.

O denunciado agiu impelido por vingança, pois imputava à vítima a pratica de delito de furto ocorrido em seu estabelecimento comercial.

Houve, ainda, dificuldade de defesa da vítima, tendo em vista que o denunciado, após aborda-la, incontinenti, sacou a pistola Beretta TTA, modelo 950B, calibre 6.35 e efetuou diversos disparos, surpreendendo-lhe.

Cerca de 4 dias após o homicídio, o denunciado foi preso em flagrante portando a mesma pistola utilizada no assassinato da vítima Johnny Sanches Rubio.

Excelência
JHONATA ANDRADE ABREU
como incurso na sanção do
artigo 121, §2‘’, inciso I e IV do Código Penal c/cart. 14 da lei 11” 1032612003, na forma do art. 69 do Código Penal
. (...)”

DA NULIDADE DO FEITO DEVIDA AUSÊNCIA DE PERÍCIA.

Razão não assiste ao apelante.

Inicialmente importante frisar que a defesa não se insurge quanto à materialidade e autoria delitivas, aquiescendo com a responsabilidade penal imputada ao apelante pelo crime de homicídio praticado contra a vítima Johnny, comprovadas, mormente, pelo laudo pericial (Id 7631675), termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório (Id 7631668), boletim de ocorrência (Id 7631664),

bem como pela prova oral produzida, em especial sua confissão.

Assim, presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, passa-se ao exame das razões recursais.

Surgindo alguma nulidade posterior à pronúncia e não sendo o vício reconhecido pelo juiz antes da instalação da sessão plenária, pode a parte alegar, na apelação, esse motivo, consoante permite o art. 593, III, "a", do Código de Processo Penal.

Esta hipótese faz com que o Tribunal de Justiça, caso acolha o argumento, anule o feito a partir da implantação do vício, determinando a sua renovação. É sob esse fundamento que o apelante aponta a violação ao disposto no art. 479 do Código Processual Penal, alegando que a juntada do Laudo Pericial Comparativo de Balística fora do prazo legal impediu que defesa contraditasse referida prova, deparando-se com ela somente em plenário.

Ocorre que, segundo o art. 571, VIII, do Código de Processo Penal, as nulidades do julgamento em plenário deverão ser arguidas em audiência ou sessão do tribunal, logo depois de ocorrerem. Nessa linha, como bem explica a doutrina de Guilherme de Souza Nucci,
"a exibição de qualquer documento, fora do prazo legal fixado pelo art. 479 do CPP, deve ser objeto de protesto imediato da parte que se sentir prejudicada. Calando-se, ocorrerá a preclusão, não mais podendo se valer da falha para sustentar a nulidade do julgamento"
(in: Tribunal do júri. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 185).

In casu
, a digressão acerca dessas premissas revela-se desnecessária, à medida que, da análise da ata de julgamento (Id 7631999 - fls. 01 a 08), vê-se que o laudo pericial não foi utilizado em plenário como prova da acusação, até mesmo porque o apelante é réu confesso e admitiu ter matado a vítima. Ademais, não há registro de qualquer reclamação ou protesto da parte interessada, o que se reveste de aptidão para gerar, de modo irrecusável, a preclusão de sua faculdade processual de arguir qualquer nulidade relativa porventura ocorrida. E, consoante já decidiu o Supremo Tribunal Federal:

O valor da ata de julgamento, cujo conteúdo é a expressão fiel de todas as ocorrências do julgamento (CPP, art. 495), reveste-se de importância essencial. Meras alegações da parte, desprovidas de qualquer comprovação, não se revelam suficientes para descaracterizarem o teor da veracidade que esse registro processual reveste (RT 678/699).

Oportuno frisar, ainda, o pensamento sintetizado no brocardo francês
pas de nullité sans grief
consagrado pela legislação processual penal brasileira, segundo o qual "nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa" (art. 563 do CPP). Sobre o tema, ensina Eugênio Pacelli de Oliveira:

[...] toda a matéria relativa às nulidades há de ser interpretada à luz de um princípio que resume e reúne a totalidade das tarefas atribuídas aos atos e formas processuais e/ou procedimentais. É o chamado princípio da instrumentalidade das formas, tradução do antigo pas de nullité sans grief, segundo o qual, para o reconhecimento e a declaração de nulidade de ato processual, haverá de ser aferida a sua capacidade para a produção de prejuízos aos interesses das partes e/ou ao regular exercício da jurisdição (art. 563, CPP). (Curso de processo penal. 7. ed., Belo Horizonte: Del Rey, 2007, p. 661).

Desta feita, inexistindo prejuízo à parte, não há qualquer nulidade a ser proclamada, de modo que o julgamento realizado em 09 de agosto de 2018 permanece incólume.

DO MÉRITO.

DA EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA

Aduz a defesa que o homicídio em tela não foi cometido mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima, motivo pelo qual requer o decote da qualificadora.

Não merece acolhimento o pleito da defesa.

Em derredor da qualificadora, ensina Nelson Hungria:

Conceitualmente, surpresa é ataque repentino, inopinado. Ao comentar a qualificadora estatuída, no inciso IV, do § 2o do art. 121 do CP, ensina Guilherme de Souza Nucci:
"deixa a lei penal bem claro que o objeto desta qualificadora é punir mais severamente o agente que, covardemente, mata o ofendido. Traindo-o, emboscando-o ou ocultando suas verdadeiras intenções, está prejudicando ou impedindo qualquer reação de sua parte, que se torna presa fácil".

E no mesmo sentido:

STF:
“A qualificadora da surpresa nos crimes de homicídio pressupõe a traição, o ardil ou qualquer recurso que inviabilize ou dificulte a defesa da vítima (...)”
(RT 818/475)

No caso específico dos autos, após uma análise aprofundada do acervo probatório, chega-se à conclusão de que a decisão do colegiado leigo não se encontra dissociada das provas colacionadas aos autos, vez que conforme extrai dos autos, o médico legista André Luciano Meira de Oliveira Martins, em juízo, relatou que a vítima tinha evidencia de um disparo de arma de fogo mas teria mais uma lesão contundente, contudo não teria como dizer qual razão da equimose. Relatou que o tiro foi lateral nas costas, da direita para a esquerda, transfixou o pulmão esquerdo, o pulmão esquerdo e parou na parede torácica lateral direita, onde foi encontrado o projétil. (Relatório de mídia – Id 7632080)

Desse modo, não há que se falar em manifesta contrariedade no acolhimento da qualificadora relativa ao recurso que dificultou a defesa do ofendido.

Coube ao Conselho de Sentença, constitucionalmente legítimo, decidir sobre a configuração ou não da qualificadora, a qual não se mostrou manifestamente antagônica à prova dos autos. Mantida integralmente a decisão proferida pelo Tribunal do Júri.

Logo, no juízo permitido a este Corte de Justiça, não verifico dissonância entre a prova colacionada ao processo e a decisão emanada do Conselho de Sentença.

DO RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO E AFASTAMENTO DA SÚMULA 231 DO STJ

Ainda, requer a defesa o reconhecimento da confissão do réu, ainda que qualificada (pela alegação de legítima defesa), bem como consequente atenuação da pena abaixo do mínimo legal em decorrência do reconhecimento da confissão.

Razão não assiste ao apelante.

No caso em análise, embora reconhecendo a confissão, o julgador monocrático verificou que não incide a atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, por ter sido a pena-base fixada no mínimo legal, e assim procedeu em conformidade com o entendimento dos Tribunais Superiores, conforme ilustram os arestos abaixo colacionados:

"INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. FIXAÇÃO DE PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIA GENÉRICA ATENUANTE. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA PELO PLENÁRIO DO STF NO RE 597.270. TEMA 158." (STF, ARE 1102028 AgR/RJ, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe-115, 12/06/2018)

"No que tange à questão amparada no art. 65, III, ‘d’ do Código Penal, verifica-se que a referida atenuante da confissão espontânea não foi aplicada, tendo em vista que a pena base foi fixada no mínimo legal, qual seja, 6 anos de reclusão, incidindo, portanto, o proibitivo da Súmula 231 desta Corte (AgRg no AREsp n. 1.516.556/PR, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 5/12/2019)." (STJ, AgRg no REsp 1847149/GO, Rel. Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe 16/03/2020)

"A redução da pena na segunda etapa da dosimetria abaixo do mínimo legal vai contra entendimento já consolidado nesta Corte no sentido de que a incidência de circunstância atenuante, não pode conduzir à redução da pena para aquém do mínimo legal, conforme dispõe a Súmula 231/STJ." (STJ, AgRg no AREsp 1602982/SP, Rel. Min. LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (Des. convocado do TJ/PE), DJe 19/02/2020)

Trata-se, como acima visto, de entendimento já sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça:

Súmula 231 – A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,

desprovejo
ao apelo interposto por
Jhonata Andrade Abreu,
mantendo incólume a sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2020